Tribunal: TJDFT
Processo: 0747149-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE LATENTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva evidenciados no caso concreto.
2. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Além disso, a ação penal teve curso regular até a deflagração do estado de emergência decorrente da pandemia do Covid-19.
3. Ordem denegada.